Tribunal: TJSP
Processo: 1017977-87.2019.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
r Municipal no 21/91 – Sentença mantida – Apelo desprovido e remessa necessária rejeitada.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1017977-87.2019.8.26.0562; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço

Relator(a):

Percival Nogueira

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/04/2020

Data de publicação:

28/04/2020

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Servidor Público do município de Santos – Contratado pelo Regime celetista como extranumerário, vindo a ser integrado ao regime estatutário pela LCM 21/91 – Pretensão ao cômputo do período em que trabalhou como extranumerário para fins de contagem do tempo de serviço público para reajuste do adicional por tempo de serviço e licença prêmio - Prescrição do fundo de direito –

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Servidor Público do município de Santos – Contratado pelo Regime celetista como extranumerário, vindo a ser integrado ao regime estatutário pela LCM 21/91 – Pretensão ao cômputo do período em que trabalhou como extranumerário para fins de contagem do tempo de serviço público para reajuste do adicional por tempo de serviço e licença prêmio - Prescrição do fundo de direito – Inocorrência – Relação de trato Sucessivo – Não foi anteriormente negado o direito pretendido – Súmula 85 do STJ – Estão prescritas apenas as prestações vencidas há mais de 05 anos antes da propositura da ação – Período laborado em regime jurídico extranumerário deve ser computado como se exercido sob regime estatutário – Inteligência da Lei Orgânica do Município e da Lei Complementar Municipal no 21/91 – Sentença mantida – Apelo desprovido e remessa necessária rejeitada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1017977-87.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTOS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
DAGOBERTO PEREIRA NESPOLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Apelo desprovido e
remessa necessária rejeitada. V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017977-87.2019.8.26.0562 - Comarca de Santos - Voto no 33.957 - aba
2
Voto no 33.957
Apelação e Remessa Necessária Cíveis no 1017977-87.2019.8.26.0562
Comarca: Santos
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Apelado: DAGOBERTO PEREIRA NESPOLI
Remetente: JUÍZO 'EX OFFICIO'
JUIZ: Márcio Kammer de Lima
AÇÃO ORDINÁRIA
Servidor Público do município de
Santos

Contratado
pelo
Regime
celetista
como
extranumerário, vindo a ser integrado ao regime estatutário pela
LCM 21/91
Pretensão ao cômputo do período em que
trabalhou como extranumerário para fins de contagem do
tempo de serviço público para reajuste do adicional por tempo
de serviço e licença prêmio - Prescrição do fundo de direito
Inocorrência
Relação de trato Sucessivo
Não foi
anteriormente negado o direito pretendido Súmula 85 do STJ
Estão prescritas apenas as prestações vencidas há mais de 05
anos antes da propositura da ação Período laborado em
regime jurídico extranumerário deve ser computado como se
exercido sob regime estatutário Inteligência da Lei Orgânica
do Município e da Lei Complementar Municipal no 21/91
Sentença mantida Apelo desprovido e remessa necessária
rejeitada.
Trata-se de recurso de apelação tempestivamente interposto, às
fls. 82/97 por Prefeitura Municipal de Santos, contra a r. sentença de fls.
65/73, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação ordinária
ajuizada por Dagoberto Pereira Nespoli para determinar que a
Administração proceda à revisão estipendial em ordem a ajustar o
percentual do adicional por tempo de serviço ao período laborativo sob o
regime da Lei 2.180/59, respondendo pelas diferenças remuneratórias
pretéritas, nelas compreendidos reflexos no 13o salário e férias, não
abarcadas pela prescrição parcelar. Afirmou ainda caber à Administração
proceder ao cômputo do referido período também para os fins de concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017977-87.2019.8.26.0562 - Comarca de Santos - Voto no 33.957 - aba
3
de licença-prêmio, reservada à pessoa política a análise do preenchimento
dos demais requisitos legais para a obtenção do referido benefício.
Sobre o valor das diferenças não adimplidas e não abarcadas
pela prescrição quinquenal, determinou que se adicionasse a correção
monetária, que propriamente nada acrescenta ao capital, apenas
preservando o valor da moeda, e juros de mora desde a citação, para que
não haja o enriquecimento injusto. Juros e correção monetária nos termos
do decidido no Tema 810 do E. STF.
À força da sucumbência, condenou a demandada no reembolso
das despesas processuais e no pagamento de honorários advocatícios que,
por ilíquida a sentença, terá seu percentual fixado quando da liquidação,
nos termos do art. 85, §§ 3o e 4o, II, do CPC. Determinou ainda a remessa
necessária, com base no art. 496 do mesmo códice.
Em apelação, a requerida alega que a documentação carreada
aos autos evidencia que já se passaram mais de cinco anos do ato referente
à opção ao Regime Jurídico Único e reconhecer o direito, no caso,
significaria negar vigência ao comando posto no artigo 1o do Decreto no
20.910/32, consumada que está a prescrição de fundo do direito.
Sustenta que na esteira dos comandos da lei local,
perfeitamente alinhados com o texto da Carta Magna, frente ao regime
jurídico ao qual submisso o autor, a documentação abojada aos autos restou-
se perfeitamente demonstrado o regular pagamento das vantagens devidas
ao ora recorrido. Assevera que o autor, por força do disposto na Lei
Complementar Municipal n° 21/91 foi integrado ao regime estatutário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017977-87.2019.8.26.0562 - Comarca de Santos - Voto no 33.957 - aba
4
submetendo-se, portanto, aos ditames da citada lei local para obtenção dos
benefícios estatutários que lhe foram conferidos a partir de então.
Destaca que o autor, ora apelado, não se trata de
extranumerário e tampouco restou comprovado ter ocupado cargo público
anteriormente à sua integração ao regime estatutário por força da Lei
Complementar Municipal no 21/91.
Recurso tempestivo, recebido em seus regulares (art. 1.012,
caput, do NCPC). Apresentadas contrarrazões (fls. 101/106).
É o relatório.
Trata-se de ação ordinária, na qual o autor esclarece ser
funcionário público municipal, contratado em 20.03.1985, a teor da Lei
Municipal no 2180/59, integrado ao Regime Jurídico único instituído pela
Lei Complementar Municipal no 21/91. Argumenta que embora receba
adicional por tempo de serviço, instituído pela lei municipal n.o 4.623/84, a
administração despreza em seu cálculo o período anterior à submissão do
servidor ao Regime Jurídico Único, bem como não lhe é reconhecido o
direito à licença prêmio referente a esse período em que se ativou como
extranumerário.
Inicialmente, frise-se não ser caso de ser decretada a
prescrição do fundo de direito, visto que a causa envolve relação jurídica
de trato sucessivo e, por tal motivo, a prescrição alcança apenas as parcelas
anteriores ao quinquênio precedente ao ajuizamento da ação, conforme
disposto no art. 1o, do Decreto no 20.910/32. Nesse sentido a Súmula no 85

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017977-87.2019.8.26.0562 - Comarca de Santos - Voto no 33.957 - aba
5
do C. STJ:
“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública
figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a
prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a
propositura da ação”.
Ressalte-se não haver nos autos prova alguma de que a ré
tenha sido instada a se manifestar sobre a matéria anteriormente.
Pois bem. O autor foi contratado para o cargo de operador
radiofônico em 20.03.1985 pelo regime da CLT, sem prévia aprovação em
concurso público, sendo considerado servidor extranumerário, nos termos
dos artigos 1o e 2o, da Lei Municipal 2.180/59:
“Art. 1o - O pessoal extranumerário da Prefeitura Municipal de Santos
compreende todos os servidores admitidos para a prestação de serviços de qualquer
natureza nas várias repartições e unidades, não sendo ocupantes, a qualquer título, de
cargo público criado por lei.
Art. 2o - Os extranumerários, salvo disposição expressa de lei em
contrário, serão sempre admitidos a título precário para exercer função determinada,
com salário fixo, dividindo-se em: contratados, mensalistas, diaristas ou eventuais”.
Nos termos dos artigos 79 e 149 da Lei Municipal n. 4.623/84
(Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Santos):
Artigo 79 - Na contagem do tempo, para todos os efeitos desta lei,
computar-se-á integralmente:
a) o tempo de serviço em outro cargo ou função pública do Município,
anteriormente exercido pelo funcionário;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017977-87.2019.8.26.0562 - Comarca de Santos - Voto no 33.957 - aba
6
(...)
c) o número em dias em que o funcionário houver trabalhado como
extranumerário no Município.
Artigo 156 - Para o efeito da percepção do adicional por tempo de
serviço, será contado o tempo de serviço prestado antes da efetivação, a qualquer
título, em outro cargo público municipal ou como extranumerário municipal.
Consoante o disposto no artigo 3o da Lei Complementar
Municipal n.o 21/91, o autor foi submetido ao regime estatutário:
Art. 3o - Ficam submetidos ao Regime Jurídico Estatutário, além dos
atuais servidores estatutários, aqueles enquadrados nas seguintes situações:
I - Pertencentes ao Quadro Extranumerário;
II - Pertencentes ao Regime da Consolidação das Leis do Trabalho,
desde que contratados até o dia 5 de outubro de 1988, inclusive;
III - Pertencentes ao Regime Eventual, desde que admitidos até o dia 5
de outubro de 1988, inclusive, tendo até essa data prestado serviços habituais e
permanentes à Prefeitura de Santos, estando em pleno exercício de suas funções na
data da publicação desta lei.
Ademais, o, § 2o do artigo 4o da Lei Complementar Municipal
no 21/91 dispõe que para fins de concessão de benefícios e vantagens do
Regime Estatutário, leva em conta a data de admissão dos servidores
extranumerários no regime de origem.
Assim, o autor, servidor extranumerário de 1985 a 1991, faz
jus ao adicional por tempo de serviço sobre seu vencimento no percentual
correspondente ao elencado na tabela do artigo 154 do Estatuto dos
Servidores Municipais de Santos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017977-87.2019.8.26.0562 - Comarca de Santos - Voto no 33.957 - aba
7
Artigo 154 - O funcionário terá direito, após cada período de cinco anos,
contínuos ou não, à percepção de adicional por tempo de serviço público municipal,
calculado sobre o vencimento do cargo, da seguinte forma:
I - de 5 a 10 anos - 5%
II - de l0 a 15 anos - 11%
III - de 15 a 20 anos - 16%
IV - de 20 a 25 anos - 22%
V - de 25 a 30 anos - 28%
VI - de 30 a 35 anos - 35%
VII - mais de 35 anos - 41%
Portanto, de rigor a manutenção da r. sentença recorrida, por
seus próprios e bem lançados fundamentos, rejeitando-se tanto o recurso
voluntário quanto a remessa oficial.
Pelo exposto, meu voto é por se rejeitar a remessa
necessária e negar provimento ao recurso de apelação (majorada a
verba honorária [art. 85, § 11, CPC] em R$ 200,00 [duzentos reais]).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)